Tribunal: TJBA
Processo: 8018967-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018967-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JASIANE SILVA TEIXEIRA e outros Advogado(s): MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ART. 1º, CAPUT, C/C §4º, DA LEI N. 9.613/98 C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS QUE EMBASAM A AÇÃO PENAL REMONTAM AO PERÍODO ENTRE 2013 E 2014, BEM COMO DE QUE OS SUPOSTOS NOVOS ELEMENTOS COLIGIDOS DECORREM DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA DE FORMA ILEGAL. SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE FISHING EXPEDITION, POR EXTRAPOLAÇÃO DOS FINS DO ATO. ILEGALIDADE QUE DEMANDA INCURSÃO NA PROVA, COM ANÁLISE DA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DA PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS RELATIVAS À FALTA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E À ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA FORAM SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E SE ENCONTRAM PENDENTES DE APRECIAÇÃO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A SUPLANTAR O NÃO CONHECIMENTO. EXPOSIÇÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECISUM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DA AGENTE, REITERAÇÃO DELITIVA E NOTÍCIA DE FUGA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE QUE A PRÁTICA DELITIVA DE DISSIPAR OS VALORES OBTIDOS COM O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS, SE PROTRAI NO TEMPO. ORDEM DENEGADA. 1. O Impetrante sustenta, inicialmente, que as provas amealhadas pela Polícia do Estado de São Paulo são nulas e não servem a subsidiar a Denúncia de ID 80114037, oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em 20/03/2025, dando a Paciente como incursa nas sanções do art. 1º, caput, c/c §4º da Lei nº 9.613/98 c/c art. 29 do Código Penal, bem como sustentar a decretação da prisão preventiva. 2. A esse respeito, expõe que a nulidade decorre da expedição de mandado de prisão em descumprimento da norma contida art. 23 da resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da extrapolação da finalidade inicial da ordem judicial existente, configurando fishing expedition, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Sobreleva, ademais, que foi impetrado Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 972735 – SP) visando a análise da ilegalidade advinda da expedição do mandado de prisão sem prévia intimação da Paciente, em violação ao disposto no art. 23 da resolução n, 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, e que o eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro, em Decisão monocrática datada de 18/02/2025, concedeu a ordem “para determinar o recolhimento do mandado prisional e, com fulcro na Resolução n. 474 do CNJ, a intimação da paciente pelo Juízo das execuções para dar início ao cumprimento da pena, salvo se já estiver recolhida em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto” (ID 80114039). 3. Pois bem. No caso em apreço, da narrativa apresentada na peça inaugural e da prova pré-constituída, colhe-se que a Paciente estava sendo presa pela Polícia do Estado de São Paulo em cumprimento de mandado de prisão expedido contra si para cumprimento de pena definitiva em ação distinta (processo n. 0001308-17.2011.8.05.0141), oportunidade em que foram apreendidos em seu poder “R$ 66.262,30 (sessenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) em espécie, 10 (dez) celulares smartphone, bem como folhas de anotações e caderno, no qual constam diversos valores e formas de pagamento, próprios de algum método de contabilidade e controle de fluxo de caixa da venda de drogas”, conforme Denúncia de ID 80114037. 4. Extrai-se, ainda, que, amparado no Relatório de Inteligência n. 33209.7.153.10968 e nos objetos apreendidos pela Polícia do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado da Bahia ofertou Denúncia (ID 80114037) em desfavor da Paciente pela suposta prática do crime de lavagem de capitais, com base em fatos relativos ao período entre 2013 e 2014, consistentes em movimentações bancárias referentes aos mencionados anos, somados “à demonstração inequívoca do seu envolvimento no tráfico de drogas – inclusive em posição de liderança”, iniciando-se, assim, a Ação penal n. 8046028-95.2025.805.0001. 5. Dito isso, tem-se que o reconhecimento da nulidade das provas amealhadas pelo sugerido desvio de finalidade do mandado judicial extraído da Ação penal n. 0001308-17.2011.8.05.0141, com a consequente declaração de ausência de justa causa para oferecimento de peça acusatória em desfavor da Paciente, demanda incursão aprofundada na dinâmica empregada pelos agentes estatais, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus. 6. Desse modo, resta a necessidade de verificar se houve a extrapolação da finalidade do mandado de prisão em cotejo com os demais elementos circunstanciais do cumprimento da diligência, mormente quando existem relatos de que, ao perceber a presença da equipe de policiais, a Paciente começou a arremessar folhas com anotações contábeis para fora da sua residência. 7. De mais a mais, em diligência ao Sistema PJe de Primeiro Grau, extrai-se que a Resposta à acusação foi apresentada em 23/04/2025, existindo na peça defensiva as arguições de nulidade das provas colhidas em sede de busca e apreensão, bem como da ausência de justa causa para a deflagração de uma ação penal. 8. No entanto, as matérias se encontram com análise pendente no Juízo de Primeiro Grau, até o momento, o que revela indevida supressão de instância. 9. Lado outro, embora tenha havido a declaração de nulidade na expedição do mandado de prisão pelo STJ, com a concessão da ordem no HC n. 972735 – SP, da leitura da Decisão proferida pelo eminente Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro, nota-se que ficou determinada a manutenção da prisão da Paciente, desde que em estabelecimento prisional compatível, a demonstrar que houve a superação do vício inicial. 10. Portanto, não se conhece do writ, nesse ponto. 11. Sob outro vértice, o Impetrante sustenta a inexistência de elementos contemporâneos que justifiquem a decretação da segregação cautelar determinada nos autos da Ação Penal n. 8046028-95.2025.805.0001. 12. No caso, observa-se que a Decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente aponta para a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a periculosidade da agente, a gravidade concreta da conduta perpetrada, a reiteração delitiva e a notícia de fuga. 13. Segundo se extrai da Decisão, ancorada na Denúncia de ID 80114037, a Paciente, “era companheira do indivíduo identificado como “BRUNO PEZÃO”, traficante que veio a óbito em confronto com forças de segurança. Conforme os elementos informativos coligidos e os relatórios anexos, após a morte de seu companheiro, JASIANE teria assumido a liderança da organização criminosa denominada “Bonde do Neguinho”, facção ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), exercendo papel de destaque na coordenação do tráfico de drogas na região de Vitória da Conquista/BA”. 14. Consta, ainda, que “a denunciada JASIANE SILVA TEIXEIRA figura como ré em quatro ações penais pelo crime de tráfico de drogas e em uma por homicídio” e que, “Diante de sua expressiva liderança no meio criminoso, restou apurado que JASIANE, conhecida como “DONA MARIA”, encontra-se incluída no “Baralho do Crime” (ID MP 9869487, p. 6), ferramenta de divulgação periódica da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP/BA), o que evidencia sua elevada periculosidade e sua posição de destaque na estrutura hierárquica da organização criminosa da qual faz parte, amplamente reconhecida por sua atuação no sudoeste baiano”. 15. Por sua vez, o decisum destaca que, “no dia 24 de janeiro de 2025, no Estado de São Paulo, a Polícia Militar, ao cumprir mandado de prisão expedido em desfavor da denunciada, que se encontrava foragida, apreendeu em sua posse a quantia de R$ 66.262,30 (sessenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) em espécie, além de 10 (dez) aparelhos celulares do tipo smartphone”. 16. Por fim, ressalta que “Foram igualmente apreendidas folhas de anotações e um caderno contendo registros de diversos valores e formas de pagamento, os quais indicam a existência de um método de contabilidade e controle de fluxo de caixa, possivelmente relacionado à atividade ilícita de tráfico de drogas”. 18. No caso, como se percebe, a prisão preventiva tem como fundamento a gravidade concreta, considerando o fato de a Paciente ser apontada como o principal agente dentro de organização criminosa voltada à prática do comércio ilícito de entorpecentes, na região de Vitória da Conquista, figurando no Baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia como procurada. 19. Note-se que a Denúncia ofertada pelo Ministério Público assinala sua responsabilidade pela lavagem dos valores auferidos com o negócio espúrio, na medida em que, suspostamente, seria ela quem recebia e repassava as quantias através de métodos que dificultassem a identificação de suas origens, bem como obstassem o seu rastreio. 20. Assim, resta evidente a necessidade de garantia da ordem pública, ante a apontada periculosidade da Paciente, impondo, inclusive, a exigência de adoção da medida mais severa para a cessação das atividades criminosas. 21. Por sua vez, não há de se falar em inexistência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e o decreto de custódia cautelar em se tratando de crime perpetrado no contexto de organização criminosa, em que há indícios de persistência nas práticas de atividades criminosas. 22. Lado outro, imperioso anotar que, nas razões de decidir constantes do decisum, a autoridade apontada como coatora também ressaltou que a Paciente permaneceu foragida por 02 (dois) anos, o que evidencia a possibilidade de fuga, com risco à instrução criminal e à aplicação da lei. 23. Sobreleve-se, ainda, que o Juiz de Primeiro Grau, na Decisão que decretou a prisão preventiva, registrou o fato de que a Paciente responde a outras 04 (quatro) ações penais, o que justifica a sua custódia cautelar, haja vista o risco de reiteração delitiva. 24. Assim, impossível falar-se em constrangimento ilegal a macular os status libertatis da Paciente, uma vez que sua prisão se encontra lastreada em fundamentos concretos e objetivos, capazes de demonstrar a necessidade da sua custódia cautelar, bem como efetivo preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 25. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial da ordem e, na extensão remanescente, por sua denegação. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8018967-68.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Muzio Scevola Moura Cafezeiro, em benefício de Jasiane Silva Teixeira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto condutor.